Tribunal: TJBA
Processo: 8035284-32.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035284-32.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXSANDRO MAGALHAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, VALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, JOSE RENATO PAZOS DA ROCHA, SANDRA FERNANDES DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Alexsandro Magalhães dos Santos e Sérgio Henrique Sampaio Amaral contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), sob a acusação de subtrair, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de pessoas, um celular e as chaves do veículo da vítima, com posterior fuga em veículo conduzido por um dos corréus. Ambos foram presos em flagrante instantes após o crime, estando em posse dos bens subtraídos, da arma de fogo utilizada e de outros objetos de origem ilícita. As Defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime, afastamento de majorante, concessão de benefícios penais e possibilidade de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) definir se a conduta de um dos apelantes configura favorecimento real, e não roubo; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (v) examinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; (vi) deliberar sobre a concessão do direito de recorrerem em liberdade; (vii) decidir quanto à gratuidade de justiça e à dispensa do pagamento de custas e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, laudo pericial da arma de fogo, termo de entrega e restituição dos bens, e demais elementos colhidos no inquérito policial.

A autoria resta devidamente comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que descreveu com detalhes a abordagem e os agentes envolvidos, confirmando a subtração mediante ameaça com arma de fogo e posterior fuga em veículo conduzido pelo segundo acusado.

As testemunhas policiais confirmam a narrativa da vítima, relataram a abordagem dos acusados instantes após o fato e a apreensão do armamento e dos bens subtraídos, reforçando a autoria e a materialidade.

A relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, é reconhecida pela jurisprudência do STJ, inclusive prescindindo da apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante.

A tese de desclassificação para favorecimento real é incabível, pois a fuga integrou o próprio
iter criminis
, sendo o condutor do veículo coautor do roubo e não mero auxiliador posterior.

O afastamento da majorante do concurso de pessoas não se sustenta, uma vez que restou evidenciada atuação conjunta, com divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os acusados.

A dosimetria das penas foi corretamente individualizada, considerando a reincidência específica de Alexsandro, o mínimo legal fixado para Sérgio, e a incidência das majorantes de forma justificada e proporcional.

O regime inicial fechado para Alexsandro (reincidente, pena superior a 8 anos) e o semiaberto para Sérgio (pena entre 4 e 8 anos) observam o disposto no art. 33 do Código Penal, inexistindo ilegalidade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, e também pelo
quantum
das penas.

A negativa do direito de os réus recorrerem em liberdade fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, permanecendo inalteradas as razões da prisão preventiva.

O pedido de isenção de custas não merece acolhimento nesta fase processual. Conforme jurisprudência do STJ, mesmo beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento das custas, cujo cumprimento fica suspenso por cinco anos, prazo após o qual a obrigação se extingue, cabendo eventual concessão de isenção apenas na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A prova oral consistente e harmônica da vítima e das testemunhas policiais é suficiente para comprovar a autoria em crime de roubo majorado.

2. O agente que presta auxílio à fuga em veículo previamente combinado responde como coautor, sendo incabível a desclassificação para favorecimento real.

3. A majorante do concurso de pessoas incide quando há divisão de tarefas e atuação conjunta, ainda que um dos agentes não execute diretamente a subtração.

4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios objetivos do art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e o quantum da pena.

5. A substituição da pena privativa de liberdade não é admitida nos crimes cometidos com grave ameaça à pessoa.

6. A manutenção da prisão cautelar é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que proferida sentença condenatória.

7. A condenação ao pagamento de custas processuais é compatível com o benefício da justiça gratuita, ficando o pagamento sobrestado por até cinco anos, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, 33, 44 e 68; CPP, arts. 156, 312 e 804; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8032975-38.2024.8.05.0080,
de
Feira de Santana
/
BA, em que figura
m
como apelante
s

ALEXSANDRO MAGALH
Ã
ES DOS SANTOS e SÉRGIO HENRIQUE SAMPAIO AMARAL
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.